Tribunal: TJES
Processo: 5039158-66.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; ICMS/Importação; Liberação de mercadorias; Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5039158-66.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASPEN PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
N. 5039158-66.2024.8.08.0024

APELANTE: ASPEN PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRAMA INVEST-ES. DIFERIMENTO DE ICMS-IMPORTAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO LEGAL. DESEMBARAÇO ADUANEIRO FORA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DE BENEFÍCIO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Aspen Pharma Indústria Farmacêutica Ltda. contra sentença que denegou a segurança em Mandado de Segurança impetrado contra ato do Chefe da Subgerência Fiscal de Exportação e Importação da SEFAZ/ES, o qual indeferiu o diferimento do pagamento do ICMS-Importação relativo ao medicamento “Ultiva”, no âmbito do Programa de Incentivo ao Investimento no Espírito Santo (INVEST-ES).

2. A apelante sustenta que o desembaraço aduaneiro no Estado do Rio de Janeiro decorreu de imposição da RDC nº 367/2020 da ANVISA, que exige estrutura federal específica inexistente no Espírito Santo, defendendo a aplicação teleológica da norma de incentivo e a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. O Estado recorrido pugna pelo desprovimento do recurso, afirmando a necessidade de interpretação literal e restritiva das normas de concessão de benefícios fiscais, nos termos do art. 111 do CTN e do art. 6º, II, da Lei Estadual nº 10.550/2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir se a empresa apelante possui direito líquido e certo ao diferimento do ICMS-Importação previsto no Programa INVEST-ES, mesmo tendo realizado o desembaraço aduaneiro fora do território capixaba, sob o argumento de que o cumprimento dessa condição seria inviável em razão de norma da ANVISA (RDC 367/2020).

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O benefício fiscal de diferimento do ICMS-Importação instituído pela Lei Estadual nº 10.550/2016 é condicionado ao atendimento de requisitos objetivos, dentre os quais o desembaraço das mercadorias no Estado do Espírito Santo, conforme o art. 6º, II, e cláusula expressa do Termo de Acordo nº 357/2015 firmado pela beneficiária.

6. O descumprimento do requisito de desembaraço aduaneiro em território capixaba configura violação direta da norma que institui o incentivo, inviabilizando sua fruição, independentemente das razões operacionais alegadas.

7. No Direito Tributário, a concessão de isenções e benefícios fiscais é matéria sujeita ao princípio da legalidade estrita e à interpretação literal, nos termos do art. 111, II, do Código Tributário Nacional, não se admitindo extensão ou criação de exceções não previstas em lei.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a outorga de benefícios fiscais deve ser interpretada de forma restritiva, não podendo o Judiciário atuar como legislador positivo para ampliar hipóteses de concessão (AgInt no AREsp n. 2.347.746/SP; AgInt no REsp n. 2.076.443/RS; AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.051.759/RJ).

9. A eventual impossibilidade material de cumprimento da exigência legal em razão de norma administrativa da ANVISA não tem o condão de afastar a incidência da regra tributária, pois não altera a natureza jurídica do benefício nem autoriza o afastamento do requisito fixado em lei estadual.

10. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade não legitima a ampliação do benefício fiscal, sob pena de violação à separação dos Poderes e ao princípio da legalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O benefício fiscal de diferimento do ICMS-Importação previsto na Lei Estadual nº 10.550/2016 exige, como condição objetiva, o desembaraço aduaneiro das mercadorias no território do Espírito Santo.

2. O descumprimento dessa condição inviabiliza a fruição do incentivo, ainda que a realização do desembaraço em outro Estado decorra de exigência de órgão regulador federal.

3. A concessão de benefícios fiscais submete-se ao princípio da legalidade estrita e à interpretação literal, não cabendo ao Poder Judiciário ampliar hipóteses não previstas em lei.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 150, I; CTN, art. 111, II; Lei Estadual nº 10.550/2016, arts. 3º, I, “c”, e 6º, II; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.347.746/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2023, DJe 29.11.2023;
STJ, AgInt no REsp n. 2.076.443/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 13.11.2023, DJe 17.11.2023;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.051.759/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 22.05.2023, DJe 24.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de Apelação Cível interposta por
ASPEN PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
(Impetrante), por meio da qual pretende ver reformada a r. sentença (ID 14173998) que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado em face do
CHEFE DA SUBGERÊNCIA FISCAL DE EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO A SEFAZ
, denegou a ordem pleiteada.

Irresignada, a Apelante (ID 14174001) sustenta, em síntese, que: (i) a interpretação da norma de incentivo deve ser teleológica (finalística), e não meramente literal; (ii) o desembaraço em outra Unidade da Federação não foi uma escolha, mas uma imposição legal da ANVISA (RDC 367/2020), que exige estrutura federal específica para o medicamento (entorpecente), inexistente no ES; (iii) a negativa do Fisco fere os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visto que o investimento principal (R$ 16.3 milhões) foi realizado e o produto em questão representa parcela ínfima (2,9%) de suas operações.

Contrarrazões do Estado do Espírito Santo (ID 14174004) pugnando pelo desprovimento do recurso, reiterando a necessidade de interpretação restritiva (Art. 111, CTN), a clareza do Art. 6º, II, da Lei 10.550/2016, e a vedação ao Judiciário de atuar como legislador positivo.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça (ID 16400434), com base na Recomendação nº 34 do CNMP, declinou de intervir no mérito.

Pois bem.

A pretensão inicial visava o reconhecimento de suposto direito líquido e certo ao diferimento do pagamento do ICMS-Importação, previsto no âmbito do Programa de Incentivo ao Investimento no Espírito Santo (INVEST-ES), incidente sobre a internalização do medicamento "ULTIVA".

A autoridade coatora negou o benefício sob o fundamento de que a Impetrante descumpriu condição objetiva estabelecida na Lei Estadual nº 10.550/2016 e no respectivo Termo de Acordo (357/2015), qual seja, a obrigação de que o desembaraço aduaneiro das mercadorias ocorresse em território capixaba , tendo a empresa optado por realizá-lo no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro.

A r. sentença denegou a segurança, alinhando-se aos fundamentos do Fisco. Entendeu o Juízo
a quo
que a concessão de benefícios fiscais se submete ao princípio da legalidade estrita e da interpretação literal (Art. 111, CTN), sendo incontroverso o descumprimento do requisito expresso no Art. 6º, II, da Lei nº 10.550/2016, não cabendo ao Poder Judiciário criar exceções não previstas pelo legislador.

Portanto, a controvérsia cinge-se a aferir se a Apelante possui direito líquido e certo de usufruir do benefício fiscal de diferimento do ICMS (INVEST-ES), mesmo tendo descumprido requisito legal expresso – realização do desembaraço aduaneiro no Espírito Santo – sob a alegação de que tal cumprimento seria impossível por força de norma regulatória da ANVISA.

A matéria não é nova nesta Corte, tendo sido objeto de análise prévia no Agravo de Instrumento nº 5015365-73.2024.8.08.0000, interposto pela própria Apelante contra o indeferimento da liminar. Naquela oportunidade, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito ativo, adotando fundamentos que, por se amoldarem perfeitamente ao mérito da causa, reitero para negar provimento ao apelo.

O Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (INVEST-ES), regulado pela Lei Estadual nº 10.550/2016, é um instrumento de política fiscal que visa estimular o desenvolvimento socioeconômico do Estado.

O artigo 3º, I, "c", da referida lei, de fato, prevê o diferimento do pagamento do ICMS na importação de insumos:

Art. 3.º
O INVEST-ES compreende ações de interesse do desenvolvimento do Estado, consistentes na concessão de benefícios fiscais
, visando à realização de projetos de iniciativa do setor privado, nas seguintes modalidades:

I - diferimento do pagamento do ICMS
:

(...)

c) incidente nas operações de importação do exterior de insumos e matérias-primas, destinados exclusivamente ao estabelecimento industrial importador, para o momento em que ocorrer a saída dos produtos resultante de sua industrialização, ressalvado o disposto na alínea “d”;

Contudo, a concessão de tal benefício é condicionada. O artigo 6º da mesma lei, de forma inequívoca, prescreve as condições para a fruição do incentivo, notadamente:

Art. 6.º
A concessão do benefício fiscal de que trata o art. 3.º fica condicionada
:

I - à utilização, preferencialmente, da infraestrutura portuária e aeroportuária do Estado;

II - a que as mercadorias importadas sejam desembaraçadas neste Estado
;

Como se não bastasse a clareza da lei, o Termo de Acordo nº 357/2015, voluntariamente firmado pela Apelante para aderir ao programa, reitera a obrigatoriedade na Cláusula Terceira, § 6º:

"§ 6º Em caso de importação do exterior, de bens, insumos e matérias-primas, a beneficiária fica obrigada a utilizar as instalações portuárias e aeroportuárias existentes no Estado do Espírito Santo,
assim como efetuar o desembaraço aduaneiro nesta Unidade Federativa
."

É incontroverso que a Apelante realizou o desembaraço do medicamento ULTIVA no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, descumprindo frontalmente o requisito objetivo pactuado e exigido por lei.

A tese recursal, de que a interpretação teleológica e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade deveriam sobrepor-se à literalidade da norma, não encontra amparo.

No âmbito do Direito Tributário, a outorga de benefícios fiscais, como o diferimento, submete-se ao princípio da legalidade estrita. O artigo 111, inciso II, do Código Tributário Nacional, é taxativo ao determinar que se interpreta
literalmente
a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção (ou benefícios equiparados).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada por esta Relatoria quando da análise do Agravo de Instrumento, é pacífica quanto à impossibilidade de o Poder Judiciário ampliar o alcance de benefícios fiscais para além dos contornos estritos da lei:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ENTIDADE RELIGIOSA. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL QUE ALCANÇA APENAS IMPOSTOS. ISENÇÃO QUE NÃO SE APLICA A FATOS PRETÉRITOS. SÚMULA N. 83 DO STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade objetivando afastamento imediato da cobrança da taxa de fiscalização de funcionamento, haja vista que se aplica às entidades religiosas a não incidência do débito. Na sentença, acolheu-se a exceção de pré-executividade. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para dar seguimento à execução fiscal. (...) IV -
No caso concreto, o entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a outorga do benefício de isenção ou exclusão tributária deve ser interpretada de forma restritiva e literal. (REsp n. 2.101.487, Ministra Regina Helena Costa, DJe de 6/10/2023. EDcl no AgRg no REsp n. 957.455/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/5/2010, DJe 9/6/2010; REsp n. 1.187.832/RJ,, relator Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 6/5/2010, DJe 17/5/2010; REsp n. 1.035.266/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 21/5/2009, DJe 4/6/2009; AR n. 4.071/CE, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe 18/5/2009; REsp n. 1.007.031/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/2/2008, DJe 4/3/2009; REsp n. 819.747/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 27/6/2006, DJ 4/8/2006)
(...) (AgInt no AREsp n. 2.347.746/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. COMPENSAÇÃO CRUZADA. ART. 26-A DA LEI N. 11.457, DE 2017. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2.
O Tribunal de origem adotou posicionamento que está em harmonia com a orientação desta Corte Superior de Justiça no sentido de que "[...] No direito tributário, ramo do direito público, a relação jurídica só pode decorrer de norma positiva, sendo certo que o silêncio da lei não cria direitos nem para o contribuinte nem para o Fisco e, sendo a compensação um benefício fiscal, a interpretação deve ser restritiva, não se podendo ampliar o sentido da lei nem o seu significado, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional" (REsp 1.805.925/SP, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 5.8.2020)
. (...) (AgInt no REsp n. 2.076.443/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.)

TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO. EMPRESA EXTINTA POR INCORPORAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. BENEFÍCIO FISCAL. LIMITAÇÃO DE 30%. AMPLIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A legislação do IRPJ e da CSLL permite que eventuais prejuízos fiscais apurados em períodos anteriores sejam compensados com os lucros apurados posteriormente, estabelecendo que a referida compensação é limitada a 30% (trinta por cento) do lucro real, por ano-calendário. (...) 4.
No direito tributário, ramo do direito público, a relação jurídica só pode decorrer de norma positiva, sendo certo que o silêncio da lei não cria direitos nem para o contribuinte nem para o Fisco e, sendo a compensação um benefício fiscal, a interpretação deve ser restritiva, não se podendo ampliar o sentido da lei nem o seu significado, nos termos do art. 111 do Código Tributário Nacional
. 5. Havendo norma expressa que limita a compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e bases de cálculo negativas da CSLL a 30% (trinta por cento) do lucro líquido ajustado do exercício em que se der a compensação, sem nenhuma ressalva à possibilidade de compensação acima desse limite nos casos de extinção da empresa, não pode o Judiciário se substituir ao legislador e, fazendo uma interpretação extensiva da legislação tributária, ampliar a fruição de um benefício fiscal. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.051.759/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Ainda que a exigência da ANVISA (RDC 367/2020) imponha dificuldades operacionais à Apelante para a importação específica daquele produto, tal fato não altera a natureza jurídica da relação tributária. O benefício fiscal é uma concessão condicionada do Estado, e a Lei 10.550/2016 não previu qualquer exceção para a hipótese de impossibilidade de cumprimento do Art. 6º, II.

Não cabe ao Poder Judiciário, sob o manto da proporcionalidade, atuar como legislador positivo e criar uma exceção que o legislador estadual, soberanamente, não criou. A sentença, portanto, aplicou corretamente o direito ao denegar a segurança.

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto por
ASPEN PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença denegatória.

Sem condenação em honorários recursais, em observância ao art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e à Súmula 105 do STJ.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.